Tribunal: TJSP
Processo: 1002354-05.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Atraso de voo incontroverso – Comprovado nos autos que o

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO - ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANOS MORAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Companhia aérea que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Atraso de voo incontroverso – Comprovado nos autos que o autor, em razão do atraso de voo, deixou de chegar ao seu destino em hora previamente ajustada em face de contrato de adesão e de resultado – Transporte aéreo sujeito a problemas externos relativos às más condições climáticas – Mesmo em casos de fortuito externo, cumpre à transportadora o dever de prestar toda a assistência necessária aos seus passageiros - Cumpre à transportadora, ademais, nos casos de atraso/cancelamento de voo, o dever de prestar toda a assistência material necessária aos seus passageiros – Inteligência do art. 741 do CC e art. 14 da Resolução no 141 da ANAC – Ausência de prova de que a empresa aérea supriu as necessidades de seu passageiro durante a espera do voo – Falha na prestação de serviço pela ré – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro - Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso/cancelamento do voo para configuração dos danos morais - Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida - Precedente do Colendo STJ - Danos morais, na hipótese, caracterizados - O simples fato de a empresa ré não provado ter prestado assistência material ao autor durante a espera para a decolagem é suficiente para configurar o dano moral indenizável - Indenização devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa do lesado - Indenização fixada em R$2.000,00, face às circunstâncias do caso – Pedido procedente – Ônus sucumbenciais carreados à ré – Sentença reformada - Apelo provido".